Tribunal: TJMT
Processo: 1029088-46.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029088-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), JHONATAN LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 064.371.815-08 (RECORRIDO), LUCAS KAINA BARRETO MACEDO - CPF: 737.692.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029088-46.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
JHONATAN LEITE DE OLIVEIRA
.

Recorrida:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que homologou acordo, extinguiu a execução e indeferiu pedidos de condenação por má-fé e indenização em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões:

(i) Verificar se a omissão de informações sobre acordo configura má-fé;
(ii) Avaliar a viabilidade de indenização em dobro com base no artigo 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Má-fé exige dolo processual, o que não foi comprovado.

4.

A omissão de informações sobre acordo não configura má-fé sem prova inequívoca de dolo.

5.

Não há comprovação de prejuízo material que justifique aplicação do artigo 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão de informações sobre acordo não configura má-fé sem prova de dolo.

2.

O artigo 940 do Código Civil exige prejuízo comprovado para aplicação.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução apresentados pelo recorrente, e homologou o acordo entabulado entre as partes, bem como, indeferiu os pedidos de condenação por má-fé e indenização em dobro.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido e deferido o pedido de condenação por má-fé processual da recorrida e, uma vez reconhecida à má-fé, bem como seja condenada a requerida ao ressarcimento em dobro por continuar demandando por dívida já paga.

A recorrida refuta as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, julgou extinta a execução e indeferiu os pedidos de condenação por litigância de má-fé e indenização em dobro do valor demandado.

O recorrente sustenta que a recorrida teria agido de má-fé ao omitir informações sobre o acordo firmado antes do início da execução, pleiteando sua condenação nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Contudo, conforme se depreende dos autos, o
Douto Juízo a quo
analisou detalhadamente a inexistência de elementos suficientes para configuração de má-fé, destacando que não houve alteração dolosa da verdade dos fatos nem conduta processual irregular comprovada.

Ademais, a simples ausência de comunicação imediata ao juízo acerca do acordo firmado entre as partes não se confunde com a má-fé processual.

Nesse sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO INFORMADO NOS AUTOS - INOCORRÊNCIA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º DO CPC. I -
Considera-se litigante de má-fé aquele que ajuíza demanda com fundamento em fatos cuja verdade foi alterada, articulando pretensões sabidamente indevidas em face da parte adversa e movimentar desnecessariamente o Poder Judiciário
. II - O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece parâmetros preferenciais para fixação dos honorários de sucumbência, devendo incidir sobre o valor da causa apenas se o da condenação for irrisório ou inestimável. (
TJ-MG - AC: 51200064620178130024, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)
(destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. DOLO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, caracterizado por comportamento intencionalmente malicioso para enganar ou prejudicar a parte contrária ou o próprio juízo. 2.
A mera omissão de informações acerca da devolução das chaves e a celebração de acordo extrajudicial não configuram, de forma inequívoca, a má-fé processual, na ausência de prova robusta e inequívoca do dolo.
3. Em relação ao mérito do recurso, a sentença de primeira instância reconheceu a perda superveniente do interesse processual da autora, tendo em vista a celebração de um acordo extrajudicial entre as partes, no qual o valor do débito foi pactuado. 4. A apelante, por seu turno, não trouxe elementos suficientes que desconstituam a validade desse acordo. 5. Por conseguinte, manteve-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à cobrança dos aluguéis e acessórios, conforme disposto no art. 485, VI do CPC/2015. 6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau quanto à extinção do processo sem resolução do mérito.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0006021-57.2020.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

(TJ-PE - Apelação Cível: 00060215720208172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC)) (destaquei)

Do mesmo modo, entendo que não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de indenização, com fundamento no artigo 940 do Código Civil. A manutenção da execução após a celebração do acordo não foi acompanhada de expropriação de patrimônio do recorrente ou qualquer prejuízo material devidamente comprovado nos autos. Assim, não se verifica dolo específico ou intenção de causar danos que justifique a aplicação do referido dispositivo legal.

Desta feita, verifico que a decisão recorrida observou corretamente os limites da lide e as provas constantes nos autos, não merecendo reforma. Foi devidamente homologado o acordo entre as partes e extinto o feito, sendo indeferidos os pedidos de condenação por má-fé processual e indenização, dada a inexistência de elementos jurídicos que sustentassem tais pretensões.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025